Tribunal: TJMT
Processo: 1018637-62.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018637-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO - CPF: 017.840.951-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FRANCA DA CONCEICAO - CPF: 909.434.301-00 (AGRAVANTE), CAMILO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 079.332.401-78 (AGRAVADO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ANDRE LUIZ FRANCA DA CONCEICAO

AGRAVADO(S): CAMILO RAMOS DOS SANTOS

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em execução de contrato verbal de locação de imóvel. O agravante alegou a nulidade da citação realizada via WhatsApp, sustentando ausência de previsão legal e comprometimento do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação via WhatsApp e sua conformidade com os princípios processuais, bem como a regularidade da execução fundada em contrato verbal.

III. Razões de decidir

3. O contrato verbal de locação não constitui título executivo extrajudicial, exigindo prévia ação judicial de conhecimento para a formação de título executivo judicial.

4. A citação por meio eletrônico, incluído o WhatsApp, é admitida pela jurisprudência, desde que observada a ciência inequívoca do ato e ausente prejuízo à defesa. No caso, o agravante foi devidamente citado e teve a oportunidade de apresentar defesa, não demonstrando prejuízo concreto.

5. Não se vislumbra nulidade no procedimento de citação por WhatsApp, tampouco houve comprovação de ilegalidade ou abuso no processo executivo que justifique a acolhida da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A citação por meio do aplicativo WhatsApp é válida, desde que demonstrada a ciência inequívoca do ato e ausente prejuízo à defesa, mesmo em execuções fundadas em contrato verbal de locação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 246 e 247.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 140.383/PR; STJ, REsp n. 2.045.633/RJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por
ANDRE LUIZ FRANCA DA CONCEICAO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 158885202 –
autos de origem PJE Nº 1023291-42.2019.8.11.0041
) pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Em razões recursais, alega, em síntese, que a citação realizada por WhatsApp não é um meio previsto em lei para a realização de citações, conforme dispõe o artigo 246 do CPC.

Aduz que a legislação vigente exige que a citação seja realizada de maneira clara e inequívoca, garantindo que o citado tenha total compreensão do processo e das medidas necessárias que deve adotar. A ausência de confirmação de recebimento pelo recorrente compromete a validade do ato, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Assevera, por fim, que possui a intenção de realizar o pagamento, mas não da maneira como a execução foi conduzida, de forma inesperada e sem a devida citação. Para atender à observação do juízo sobre a necessidade de satisfazer o crédito exequendo, requer-se a designação de uma audiência de conciliação.

Por estas razões, postula seja concedido o efeito suspensivo, para suspender a execução até o julgamento final do presente agravo. No mérito, requer o provimento do agravo, reformando a decisão recorrida para acolher a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a nulidade da execução, e, por conseguinte, seja designada audiência de conciliação para que o agravante possa apresentar proposta para pagamento da dívida.

Tutela recursal indeferida em ID. 225809683.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme comprovante de pagamento sob ID. 225239171.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ANDRE LUIZ FRANCA DA CONCEICAO

AGRAVADO(S): CAMILO RAMOS DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por
ANDRE LUIZ FRANCA DA CONCEICAO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 158885202 –
autos de origem PJE Nº 1023291-42.2019.8.11.0041
) pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

O Agravado, conforme demonstrado pela escritura pública de compra e venda, é proprietário do imóvel situado na Rua Pimenta Bueno, nº 708, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT.

Em 10 de dezembro de 2016, foi firmado entre as partes um contrato de locação pelo prazo de seis meses, com término previsto para 9 de junho de 2017, ao valor mensal de R$ 500,00. No entanto, o contrato não foi formalizado por escrito, configurando-se como contrato verbal, uma vez que o Agravante, após levar o documento para assinatura, não o devolveu.

O Agravante permanece inadimplente há 30 meses e abandonou o imóvel, que ainda se encontra ocupado por bens de sua propriedade
, o que inviabiliza a locação do bem pelo Agravado.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

A decisão agravada rejeitou o pedido sob o seguinte fundamento:

“O feito tramita há 5 anos sem uma solução definitiva.

O cabimento de objeção ou exceção de
pré
-executividade está diretamente ligado a questões de ordem pública, podendo ser alegada a ausência das condições da ação ou na inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo.

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de
pré
-executividade. Malgrado esta certeza, tanto a doutrina como a jurisprudência
tem
admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, pode o executado abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Os executados apresentam a exceção de
pré
-executividade, no entanto, não apresentaram argumento jurídicos hábeis a ilidir a presente execução.

O executado foi citado na fase cognitiva, intimado para pagamento do débito, mas se quedou inerte.

Os atos foram praticados pelo longa
manus
do juízo que goza de fé pública e o contato foi confirmado pelo executado, e corresponde no código pix, e esse sequer confirmou que não se tratava de seu contato telefônico.

No mais, o executado não tece uma linha sequer de como pretende satisfazer o crédito exequendo, motivo pelo qual a rejeito de plano a exceção. Em consulta à conta única foi encontrada a seguinte quantia: (...)

Rejeita a exceção, expeça-se alvará em favor do credor, repetindo-se o levantamento mensalmente até a quitação do débito.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido da
exceção de
pré
-executividade.

Com efeito, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante o juízo singular consignou:

“Os executados apresentam a exceção de
pré
-executividade, no entanto, não apresentaram argumento jurídicos hábeis a ilidir a presente execução.

O executado foi citado na fase cognitiva, intimado para pagamento do débito, mas se quedou inerte.

Os atos foram praticados pelo longa
manus
do juízo que goza de fé pública e o contato foi confirmado pelo executado, e corresponde no código pix, e esse sequer confirmou que não se tratava de seu contato telefônico.” – Grifo Nosso

Cinge-se a controvérsia na análise da assertividade da decisão agravada que afastou a tese de nulidade da citação via aplicativo
Whatsapp
.

Inicialmente, faz-se necessário tecer algumas considerações acerca do ato processual da citação, o qual se trata de ato formal e pessoal pelo qual se notifica o réu da existência e do teor da demanda, bem como se permite a formação da relação processual por meio da convocação do citando, assim como dá início ao prazo para que este exerça seu direito de defesa, com previsão no "Título II", "Capítulo II", do CPC e que sofreu importantes alterações a partir da Lei nº 14.195/2021.

Nesse sentido, vale transcrever os artigos 246 e 247 do CPC:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

§ 1º-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação

I -
pelo
correio;

II -
por
oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV -
por
edital.

§ 1º-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1º-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente.

§ 1º-C Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.

§ 3º Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada.

§ 4º As citações por correio eletrônico serão acompanhadas das orientações para realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante.

§ 5º As microempresas e as pequenas empresas somente se sujeitam ao disposto no § 1º deste artigo quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (
Redesim
).

§ 6º Para os fins do § 5º deste artigo, deverá haver compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário, incluído o endereço eletrônico constante do sistema integrado da
Redesim
, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais.”

“Art. 247. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País, exceto:

I -
nas
ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3
º ;

II -
quando
o citando for incapaz;

III - quando o citando for pessoa de direito público;

IV -
quando
o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência;

V -
quando
o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.”

Observa-se da norma processual legal supracitada que, atualmente, a regra é a preferência da citação do requerido por meio eletrônico, estabelecendo, ainda, em seu parágrafo primeiro, que "as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio".

No que tange especificamente sobre a citação eletrônica via aplicativo
Whatsapp
, apesar de não haver expressa previsão legal, o c. STJ já se manifestou no sentido da sua validade, indicando, ainda, os requisitos necessários para que assim seja considerada, veja:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE CELULAR "WHATSAPP". EXCEPCIONALIDADE. ESTADO PANDÊMICO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A PROTEÇÃO DO CIDADÃO E PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS DE FORMA ELETRÔNICA. REGULAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. INDICAÇÃO DE TODO O PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO AGRAVANTE. CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Desde a deflagração do estado pandêmico global causado pelo coronavírus SARS-CoV-2, o poder público adotou inúmeras medidas restritivas visando a proteção da população em geral e a manutenção dos serviços públicos. 2. Os atos processuais prosseguiram de forma eletrônica, pois a proteção à vida do cidadão e dos servidores públicos teve que ser ponderada com princípios constitucionais já sedimentados, como o acesso à Justiça, por exemplo. 3. Os Tribunais passaram a regulamentar inúmeras situações para promover a adaptação da prestação jurisdicional eficiente e tempestiva. O Tribunal de origem possui regramento acerca do tema (Provimento n. 86/2019, na Recomendação n. 5169736, ambos da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região e na Portaria n. 624/2020 da Vara), autorizando a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da covid-19. 4. Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual, e só tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu. Precedentes. 5. O Tribunal de origem deixou bem registrado que o oficial de justiça diligenciou para obter o número do telefone celular do agravante, entrou em contato com ele para saber se aceitaria ser citado por meio do aplicativo do WhatsApp e, diante da sua concordância, enviou-lhe o mandado de citação, juntamente com a cópia da denúncia, obtendo o seu ciente, bem como o pedido de representação pela Defensoria Pública da União, tudo certificado conforme documentos anexados ao processo. 6. Ora, fica cristalino que foi indicado com precisão todo o procedimento adotado para identificar o citando e atestar a sua identidade, o que garante a higidez das diretrizes previstas no artigo 357 do Código de Processo Penal. Destaque-se que, no mencionado dispositivo, não há exigência do encontro físico do citando com o oficial de justiça. Verificada a identidade, e cumpridas as diretrizes previstas na norma procedimental, ainda que de forma remota, a citação é válida. 7. Ademais, o Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 8. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC n. 140.383/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 15/2/2022.) (
g.n
.).

A possibilidade de intimações ou citações por intermédio de aplicativos de mensagens ou redes sociais – como WhatsApp, Facebook e Instagram – ganhou destaque após o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2017, aprovar o uso de ferramentas tecnológicas para a comunicação de atos processuais, e após ter editado, durante a pandemia da Covid-19, a Resolução 354/2020.

Acerca do tema, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o
Resp
n° 2.045.633, entendeu que a citação por aplicativo de mensagens pode ser validada desde que fique comprovada a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação.

Isso porque, "as legislações processuais modernas têm se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas" (rel. Ministra Nancy Andrighi, REsp n. 2.045.633/RJ, STJ, Terceira Turma, j. 8/8/2023).

E ainda, da mesma decisão recente do STJ, "é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (
ii
) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (
iii
) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade".

No caso em apreço, é evidente que a citação cumpriu sua finalidade, conforme se depreende da certidão positiva sob ID. 141937788:

“Certifico que em contato com o requerido ANDRE LUIZ FRANÇA DA CONCEIÇÃO via fone fornecido no mandado, o informei do conteúdo do mesmo e solicitei que enviasse foto de seu documento assim que o recebesse via aplicativo; onde então o mesmo pediu para que o Intimasse pessoalmente e que entraria em contato; mas em virtude de até a presente data o mesmo não ter feito contato; informo que o Intimei de todo conteúdo do Mandado; lhe enviando cópia via
wadsap
; e tendo a certeza de que o número do telefone constante no Mandado é seu; uma vez que em transação via PIX simulada (print anexo); a sua chave é o número de telefone informado no Mandado. Dou fé.”

Ademais, inexiste efetivo prejuízo ao agravante considerando que teve a oportunidade de se defender em sede de exceção de
pré
-executividade, contudo, não trouxe qualquer impugnação em relação ao débito exequendo, pelo contrário, reconheceu a existência da dívida.

Destarte, a priori, não vislumbro a nulidade apontada, razão pela qual o pleito liminar carece de probabilidade do direito.

Ausente a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Não é demasiado salientar, por oportuno e apenas a título informativo, que a presente decisão não afetará irreversivelmente o acervo de direitos da parte agravante, pois, em sendo julgado provido o agravo de instrumento, a decisão agravada será revertida, viabilizando, em consequência, todos os seus efeitos.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024